Tribunal: TJDFT
Processo: 0720271-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0720271-56.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELVIRA DINIZ DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Oficie-se encaminhando a resposta, em anexo, ao pedido das informações requisitadas no Mandado de Segurança no 0732448-81.2021.8.07.0000. Segundo consta, o pedido liminar formulado na ação consticional foi indeferido. Assim, aguarde-se o pagamento do valor remanescente em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac